Tribunal: TJES
Processo: 5013398-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013398-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: KATIA AMARAL BARBOZA CAMBRAIA
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5013398-48.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: KATIA AMARAL BARBOZA CAMBRAIA

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PELO BANCO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO DA AUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1.
De início convém registrar que não houve perda do objeto da presente demanda, na medida em que, como bem observado pelo juízo
a quo, “[...] a baixa do contrato no sistema se deu apenas em 21/10/2021, portanto após a habilitação do demandado nos autos”.

Destarte, a perda do objeto ocorre quando a parte ré cumpre o pedido da ação de forma espontânea antes de ter sido citada, contudo, quando isso ocorre após a citação, resta configurado o reconhecimento da procedência do pedido, que no caso dos autos não alcançou todo o pleito inicial, razão pela qual desacolho a preliminar aventada pelo recorrente.

2.

No mérito, verifica-se que o banco recorrente não juntou o instrumento contratual que fundamentou os descontos ocorridos no benefício previdenciário da autora, apenas alegando que houve fraude na contratação e que seria caso de culpa de terceiros.

3.
Registre-se que, mesmo em se tratando de fraude, subsiste a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que a responsabilização por fato do serviço se opera de forma objetiva, ou seja, independentemente da ocorrência de culpa, consoante art. 17 do CDC. Dessa forma, os riscos do empreendimento correm exclusivamente pelo fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso em tela;

4.
Quanto à repetição do indébito em dobro, ao concluir o julgamento dos Embargos de Divergência 1.413.542, a Corte Especial uniformizou o entendimento do tribunal sobre a questão, definindo que a devolução em dobro é cabível
"quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva"
– ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor. Assim, de ser mantida também neste ponto a sentença de piso.

5.
No que pertine aos danos morais, tenho que também não merece reparo a sentença recorrida, visto que a situação experimentada pela autora, que sofreu descontos irregulares diretamente em seu benefício previdenciário, revelou-se perturbadora à sua paz e tranquilidade, causando-lhe transtornos e vulnerabilidade que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos. Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais, que foram arbitrados de maneira proporcional e razoável à hipótese em tela;

6.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto para manter incólume a sentença vergastada. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.